Tribunal: TJES
Processo: 5013176-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013176-88.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROSINALDO FERNANDES MIRANDA
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA FUNDADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES E NA REINCIDÊNCIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES que concedeu livramento condicional a sentenciado condenado por vias de fato, constrangimento ilegal, incêndio, ameaça, furto e descumprimento de medidas protetivas de urgência, sem a prévia realização de exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessão de livramento condicional exige a realização de exame criminológico diante da reincidência e da gravidade abstrata dos delitos praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a exigência de exame criminológico com fundamento exclusivo na gravidade abstrata dos delitos, na extensão da pena a cumprir ou na mera suposição de reincidência.

O exame criminológico não vincula o magistrado, constituindo apenas elemento auxiliar de convicção, não podendo ser imposto como condição obrigatória em hipóteses sem justificativa concreta.

O sentenciado já cumpriu mais de 60% da pena, encontra-se em gozo de livramento condicional desde 20/12/2024, possui atestado de boa conduta carcerária e não apresenta registro recente de faltas graves ou médias, preenchendo os requisitos do art. 83, III, do Código Penal.

Ausente motivo idôneo para negar o benefício, revela-se correta a decisão concessiva do livramento condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013176-88.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROSINALDO FERNANDES MIRANDA
Advogado do(a) AGRAVADO: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a decisão (id. 15418810 – seq. 374.1) proferida pela Juíza da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES
,
que concedeu o livramento condicional para
ROSINALDO FERNANDES MIRANDA
, sem a prévia realização de Exame Criminológico.

O Órgão Ministerial sustenta, em suas razões, ser imprescindível a realização de exame criminológico pra adequada análise do requisito subjetivo previsto em lei, em razão da reincidência e
gravidade abstrata
dos crimes pelos quais o reeducando foi condenado (
Vias de fato, constrangimento ilegal, incêndio, ameaça, furto

e descumprimento de medidas protetivas de urgência
)(Id. 15418810 – seq. 392.2)
.

Tal argumentação, contudo, não se sustenta, à luz da orientação consolidada no STJ, que veda a exigência de realização de exame criminológico com base na gravidade abstrata dos delitos, longa pena a cumprir e suposta probabilidade de reincidência.

Outrossim, considerando que o exame criminológico não vincula o Magistrado
1
, e bem ainda, que o reeducando já cumpriu mais de
6
0
%
(sessenta por cento) da reprimenda lhe imposta; está em gozo de livramento condicional desde

20
/12
/2024
;
não possui registro recentes de faltas graves ou médias; possui atestado de boa conduta carcerária (seq. 367.1) e demonstra responsabilidade com o cumprimento de sua pena, na forma do que dispõe o art. 83, inc. III, do CP,
não há justificativa para
negativa d
o livramento condicional.

Via de consequência, reputo como correta a decisão combatida.

DISPOSITIVO:

Diante
d
e
todo o
exposto,
CONHEÇO e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso

ministerial
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
Nesse sentido: STJ. AgRg no HC n. 847.290/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.